Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAIS DE UMA PASSAGEM POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006), diante da comprovação dos autos de que o réu se dedica às atividades criminosas, visto que apresenta mais de uma condenação pelo delito da mesma espécie.

2. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.

3. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.

4. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos, irretocável o estabelecimento do regime inicial semiaberto, assim como a vedação à substituição da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.